Tribunal: TJES
Processo: 5000138-74.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-74.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA TRESSMANN ERDMANN

APELADO: MARIO POTRATZ e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VINCULAÇÃO ENTRE CONTRATOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mário Potratz e Soraia Potratz Stange e por Elza Tresmann Erdmann contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a inexigibilidade de parcela contratual em razão da quitação de financiamento por seguro prestamista, bem como a gratuidade de justiça concedida à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar impugnação à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou obscuridade quanto à conclusão de inexigibilidade da obrigação contratual remanescente diante da quitação do financiamento por seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia implicitamente a impugnação à gratuidade da justiça ao manter expressamente o benefício e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, afastando a alegada omissão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão examina de forma suficiente a relação entre o contrato de financiamento e o contrato particular, reconhecendo sua vinculação material e teleológica.

A quitação da dívida principal por seguro prestamista extingue a causa subjacente da obrigação acessória, afastando a exigibilidade da parcela remanescente.

A cobrança da obrigação após a quitação do financiamento configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Não há contradição ao reconhecer a autonomia formal do contrato e, simultaneamente, limitar sua eficácia em razão de sua função econômica no caso concreto.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente.

Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento implícito de matéria no acórdão, com fundamentação suficiente, afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A quitação de financiamento por seguro prestamista extingue a causa de obrigação acessória a ele vinculada, impedindo sua cobrança. 4. A manutenção de obrigação após a extinção da dívida principal configura enriquecimento sem causa. 5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza vício quando a decisão é suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 299, 360, 421, 425, 757 e 884; CF/1988, art. 5º, II e XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl no AI nº 5004746-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
MÁRIO POTRATZ E SORAIA POTRATZ STANGE E POR ELZA TRESMANN ERDMANN
(
ID.

16620276
)
:

Nos termos do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
MÁRIO POTRATZ E SORAIA POTRATZ STANGE E POR ELZA TRESMANN ERDMANN
, contra o v. acórdão de evento ID. (16177903), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ELZA TRESMANN ERDMANN.

Em suas razões recursais (ID. 16620276), os embargantes
MÁRIO POTRATZ E SORAIA POTRATZ STANGE
alegam, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à impugnação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte adversa; (II) há elementos probatórios suficientes a demonstrar a capacidade econômica da embargada, incompatível com a concessão do benefício; (III) a ausência de manifestação sobre o ponto viola o dever de fundamentação das decisões judiciais; (IV) requer o suprimento da omissão, com o enfrentamento expresso da matéria e a revogação da gratuidade de justiça, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID. 16353397), a embargante
ELZA TRESMANN ERDMANN
sustenta, em síntese, que: (I) o acórdão apresenta omissões e contradições ao concluir pela inexigibilidade da última parcela contratual em razão da quitação do financiamento por seguro prestamista; (II) não houve assunção de dívida, nos termos do art. 299 do Código Civil, diante da ausência de anuência do credor; (III) inexiste novação da obrigação, nos termos do art. 360 do Código Civil, tratando-se de relações jurídicas autônomas; (IV) o contrato particular de compra e venda é válido e eficaz, devendo ser respeitado à luz dos arts. 421 e 425 do Código Civil (pacta sunt servanda); (V) o seguro prestamista não pode ser estendido a terceiros estranhos à relação securitária, conforme art. 757 do Código Civil; (VI) a decisão viola os princípios constitucionais da legalidade e da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, II e XXXVI, da CF); (VII) requer o saneamento dos vícios com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedente a apelação, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões aos respectivos embargos nos eventos ID.18448464 e 18618099, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem,
os presentes embargos de declaração foram opostos sob o fundamento de existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que se refere à ausência de apreciação da impugnação à gratuidade da justiça deferida à parte adversa.

Sustentam os embargantes que, em sede de contrarrazões à apelação, trouxeram elementos probatórios aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica da autora, razão pela qual seria imprescindível manifestação expressa deste órgão colegiado acerca da matéria. Todavia, a análise detida do acórdão embargado revela que não assiste razão aos embargantes.

Com efeito, verifica-se, de forma inequívoca, que a matéria foi considerada no contexto decisório, o que, à luz da sistemática processual vigente, afasta a alegação de omissão. Nesse sentido, cumpre destacar que o próprio acórdão consignou expressamente a manutenção da gratuidade de justiça deferida à apelante, ao dispor, de forma clara e objetiva, que:

“
[...
]
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida
.”

A partir desse trecho, verifica-se que o Colegiado não apenas reconheceu a existência do benefício, como também deliberadamente optou por mantê-lo, o que implica, por decorrência lógica e necessária, a rejeição da impugnação formulada pelos ora embargantes.

Deveras, a jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada. Nesse contexto, a ausência de menção expressa a determinado argumento não configura omissão quando a solução da lide pressupõe, ainda que implicitamente, a rejeição da tese suscitada.

A propósito,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios.
3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado. 4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)."

Nessa linha de intelecção, o que se verifica, em verdade, é a tentativa dos embargantes de reabrir discussão já superada no curso do processo, valendo-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE
ELZA TRESMANN ERDMANN (
ID. 16353397
):

Pois bem,
inicialmente é cediço ressaltar que os embargos de declaração, conforme delimitado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, demandam análise restrita à verificação da existência de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. Trata-se de instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial e fundamentação vinculada.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar dispositivos legais relevantes — notadamente os arts. 299, 300, 360, 421, 425 e 757 do Código Civil, bem como os arts. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal — além de ter adotado fundamentação incompatível ao reconhecer a autonomia do contrato particular e, simultaneamente, afastar sua eficácia.

Entretanto, a pretensão deduzida não merece acolhimento.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão, verifica-se que
o acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente, coerente e exauriente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
, especialmente no que concerne à natureza jurídica do seguro prestamista, à relação entre o contrato de financiamento e o contrato particular de compra e venda, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, o julgado foi categórico ao afirmar que:

“
[...]a instrução probatória, em especial a prova oral, demonstrou que o contrato particular, embora formalmente autônomo, estava material e teleologicamente vinculado à dívida do financiamento[...]”

e, ainda, que:

“
[...] a extinção da dívida principal (financiamento) pela cobertura securitária esvazia a causa subjacente da obrigação acessória (contrato particular) [...]”

A partir dessas premissas, o acórdão desenvolveu linha argumentativa clara e consistente, concluindo que a cobrança da parcela remanescente configuraria enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Nesse contexto,
não há falar em omissão
, pois a questão central foi enfrentada de forma direta e suficiente. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza vício, sobretudo quando a fundamentação adotada é apta a sustentar, por si só, a conclusão do julgado.

No tocante à alegada contradição, igualmente não assiste razão à embargante. Isso porque não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência formal de um contrato e, simultaneamente, afirmar que sua eficácia está condicionada à função econômica que desempenha no contexto fático em que foi celebrado.

Com efeito, o acórdão distinguiu, de forma adequada, a
autonomia formal
do contrato e da sua
autonomia material.
Ao reconhecer que o contrato particular servia como instrumento de repasse das parcelas do financiamento, o julgado evidenciou que sua causa jurídica estava intrinsecamente vinculada à dívida principal.

Assim, uma vez extinta esta última por força do seguro prestamista, esvazia-se a própria razão de existir da obrigação acessória, não havendo nenhuma incoerência nessa conclusão, mas, ao contrário, plena harmonia com os princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Também não se verifica qualquer obscuridade,
uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara, inteligível e devidamente estruturada, permitindo a perfeita compreensão das razões de decidir.

Na realidade, o que se constata é que os embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, buscando infirmar a interpretação jurídica adotada por este Tribunal, o que não se coaduna com a finalidade estrita desse recurso.

A propósito,

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Diante desse cenário, não se evidenciando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIV
O

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
a ambos os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à gratuidade de justiça e à fundamentação adotada quanto ao mérito da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.